Tribunal: STF
Processo: RE 94422
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
Ensino Supletivo. Limite de idade. Emancipação (efeitos). Lei 5.692/71, art. 26, § 1º, b.
- A emancipação não supre a requisito legal da idade mínima para apresentação de exames supletivos. Jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário conhecido e provido.